Tribunal: TJES
Processo: 5001834-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2023-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001834-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA FISCAL. NATUREZA JURÍDICA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 151 DO CTN. ROL TAXATIVO. CONCESSÃO DE LIMINAR. ANÁLISE DOS REQUISITOS DAS CAUTELARES EM GERAL. PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APREÇO EM SEDE REVISORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. O juiz
a quo
, partindo da premissa de estar diante de impugnação a crédito não-tributário, entendeu por bem conferir à agravada,
in limine litis
, a possibilidade de suspendê-lo mediante a apresentação de seguro-garantia.

2. Não se pode baralhar o conceito de multa fiscal, decorrente do descumprimento de obrigação tributária, que, por força do disposto no artigo 113 Código Tributário Nacional, compõe o elenco das receitas tributárias, com o de multa administrativa, que, segundo o artigo 11, § 4º, da Lei nº 4.320/1964, encontra-se dentre as "outras receitas correntes".

3. Diversamente das multas administrativas, as multas fiscais não podem ter sua exigibilidade suspensa, senão nas hipóteses do artigo 151, incisos I a VI, do Código Tributário Nacional, as quais devem ser interpretadas de forma taxativa e não albergam em seu bojo a prestação de seguro-garantia.

4. Revela-se inviável a equiparação do seguro-garantia ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao artigo 151 do Código Tributário Nacional (tema repetitivo nº 378).

5. A concessão de liminar em ação judicial tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não sendo necessário, neste caso, o depósito do valor devido. Todavia, necessária a presença dos requisitos das cautelares em geral, quais sejam: o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

6. A presença ou não dos aludidos requisitos não foi objeto de análise pelo juiz
a quo
, de modo que eventual pronunciamento desta Corte de Justiça, no hodierno momento, implicaria em indesejável supressão de instância.

7. Recurso provido e embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação anulatória
ajuizada por
MSC Mediterranean Logística Ltda.
, concedeu tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade de multa mediante o oferecimento de seguro-garantia.

Alega o agravante que:
i)
a agravada ajuizou ação com o propósito de anular o auto de infração emitido em seu desfavor por deixar de escriturar livro fiscal;
ii)
o juiz
a quo
concedeu tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade da multa mediante o oferecimento de seguro-garantia, sob o argumento de se tratar de crédito não-tributário;
iii)
a multa aplicada decorre do descumprimento de obrigação tributária acessória, guardando natureza jurídica de crédito tributário, que só pode ser suspenso nas hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional, dentre as quais não se encontra o seguro-garantia;
iv)
sequer a emissão de certidão positiva com efeito de negativa é possível, vez que o seguro-garantia prestado pela agravada não está de acordo com o exigido pela Portaria nº 145/2014 da Procuradoria-Geral do Estado (evento 4359160).

Por decisão proferida em 02 de março de 2023, atribui efeito suspensivo ao recurso, por entender presentes os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil (evento 4392641).

Em contradita, a agravada sustenta que:
i)
ajuizou ação anulatória com vistas a impugnar auto de infração contra ela emitido pelo agravante;
i
i
)
o magistrado de origem concedeu tutela de urgência para sobrestar a cobrança da multa;
iii)
o agravante questionou dita decisão pela via recursal, asseverando que a exigibilidade do crédito tributário não pode ser suspensa mediante oferecimento de seguro-garantia;
i
v)
o crédito em tela não tem natureza tributária; afinal, a cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória não se confunde com a cobrança do tributo em si;
v)
na inicial, requereu a suspensão de exigibilidade da sanção pecuniária com base no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, sendo a apresentação do seguro-garantia "apenas um reforço";
vi)
o seguro-garantia prestado atende as exigências da Portaria PGE nº 145/2014 (evento 4655949).

A agravada opôs embargos de declaração contra o
decisum
de minha lavra, assentando estar ele maculado por erro material (evento 4484654), os quais foram contrarrazoados pelo agravante (evento 4839119).

1. Do Agravo de Instrumento

O artigo 151 do Código Tributário Nacional prevê seis hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dentre as quais "o depósito do seu montante integral" (inciso II).

Nos termos da súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça, "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".
O depósito será integral quando "abranger o valor exigido pela Fazenda Pública, e não aquele que o particular entende devido" (STJ, AgRg no REsp nº 1.224.830/PA, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 20/06/2014).

Quanto aos créditos não-tributários, a 1ª Seção do Tribunal da Cidadania, em 20 de junho de 2023, afetou o tema nos recursos especiais repetitivos nºs 2.007.865/SP, 2.037.317/RJ, 2.037.787/RJ e 2.050.751/RJ (tema nº 1.203), donde a controvérsia restou assim delimitada: "definir se a oferta de seguro-garantia ou fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não-tributário".

No caso trazido à balha, o julgador monocrático, partindo da premissa de estar diante de impugnação a crédito não-tributário, entendeu por bem conferir à agravada,
in limine litis
, a possibilidade de suspendê-lo mediante a apresentação de seguro-garantia.

Fosse essa a quadra, seria caso de suspender o próprio julgamento do recurso, em decorrência do que determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em meados do ano em curso, nos precitados recursos especiais repetitivos.

Entrementes, o togado singular acabou por baralhar o conceito de multa fiscal, decorrente do descumprimento de obrigação tributária, que, por força do disposto no artigo 113 Código Tributário Nacional, compõe o elenco das receitas tributárias, com o de multa administrativa, que, segundo o artigo 11, § 4º, da Lei nº 4.320/1964, encontra-se dentre as "outras receitas correntes".

A diversidade da natureza jurídica de ambas as sanções pecuniárias (administrativa e fiscal) é bem evidenciada pela redação do artigo 39, § 2º, da Lei nº 4.320/1964, que considera dívida ativa não-tributária as multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, que, a seu turno, enquadram-se como dívida ativa tributária,
litteris
:

"Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias [...]".

Diversamente das multas administrativas, as multas fiscais não podem ter sua exigibilidade suspensa senão nas hipóteses do artigo 151, incisos I a VI, do Código Tributário Nacional, as quais devem ser interpretadas de forma taxativa e não albergam em seu bojo a prestação de seguro-garantia.

Ademais, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo nº 1.156.668/DF (tema nº 378), revela-se inviável a equiparação do seguro-garantia ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Noutro toada, o fato de a agravada ter calcado seu pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário também no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, ao menos por ora, não conduz a resultado diverso do que se avizinha.

A concessão de liminar em ação judicial tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não sendo necessário, neste caso, o depósito integral e em dinheiro do valor devido. Todavia, necessária a presença dos requisitos das cautelares em geral, quais sejam: o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

A presença ou não dos aludidos requisitos não foi objeto de análise pelo juiz
a quo
, que, como dito, limitou-se a suspender a exigibilidade da multa aplicada à agravada por reputá-la como crédito não-tributário e, por isso, a seu entender, passível de sobrestamento mediante apresentação de seguro-garantia.

Logo, como a
quaestio juris
não foi enfrentada pelo magistrado de origem a luz do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, eventual pronunciamento desta Corte de Justiça, no hodierno momento, implicaria em indesejável supressão de instância.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao agravo de instrumento, reformando a decisão que autorizou a apresentação de seguro-garantia para suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo do auto de infração nº 5.044.217-7.

É como voto.

2. Dos Embargos de Declaração

A agravada opôs embargos de declaração (evento 4484654) contra decisão de minha lavra, pela qual conferi efeito suspensivo ao agravo de instrumento (evento 4392641).

A decisão isolada e com ares de precariedade, obviamente, sucumbe à decisão colegiada e com ares de definitividade proferida por este Órgão Fracionário.

Por não mais persistir o
decisum
desafiado pelos aclaratórios da agravada – eis que substituído pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento –, devem ser eles reputados prejudicados, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
reputo prejudicados
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.